Tribunal: TJES
Processo: 5012889-24.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012889-24.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ARCHANGELO LAURINDO LORENZONI NETO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012889-24.2023.8.08.0024.

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
ARCHANGELO LAURINDO LORENZONI NETO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

GRECIO NOGUEIRA GREGIO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR QUE REALIZOU ACORDO E SOLICITOU A RELIGAÇÃO. DEMORA SUPERIOR AO ESTABELECIDO PELA ANEEL PARA RELIGAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
ARCHANGELO LAURINDO LORENZONI NETO
em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Em síntese, a parte autora
sustenta que em 25 de março de 2023, procedeu com a instalação de um novo padrão de energia, conforme solicitado pela requerida, mas, até a presente data, não logrou êxito no restabelecimento da energia no local, o que tem lhe causado diversos prejuízos, motivo pelo qual, liminarmente, pleiteia o fornecimento de energia elétrica em sua propriedade rural, com a confirmação, condenando a Ré em indenização por dano moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, reafirmando a decisão de antecipação dos efeitos da tutela, determinando o fornecimento de energia elétrica na propriedade rural da parte autora, condenando a Ré ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três reais), à título de danos morais, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da prolação da sentença.

RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº7644345, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando ausência de falha na prestação de serviços, inexistência de danos morais e requer subsidiariamente, a diminuição do quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação, uma vez que é incontroverso que o recorrido em 27/01/2023 realizou o parcelamento dos débitos em aberto e solicitou a ligação da instalação (ID nº7643841).

Com isso, deveria a recorrente ter procedido com a ligação no prazo estipulado pela ANEEL no art. 362, inciso IV da Resolução da ANEEL nº 1.000/2021.

Diante disso, entendo que há falha na prestação de serviço/produto prejudicando a parte consumidora.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a fixação da indenização na quantia de R$3.000,00, uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)